Tribunal: CARF
Processo: 10480.728405/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728405/2015-07
RESOLUÇÃO
2402-001.487 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STROMBOLI IMPORTADORA DE MATÉRIAS PRIMAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
João Ricardo Fahrion Nüske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal por meio do qual foi constituído crédito tributário
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), referente ao exercício de 2011, do
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.487 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728405/2015-07
2
imóvel rural denominado “Condomínio Utinga – Parte 1”. A autuação decorreu: (i) da glosa da
Área de Preservação Permanente (APP), (ii) da glosa da Área Coberta por Florestas Nativas, bem
como (ii) do arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), conforme Sistema de Preços de Terra
(SIPT).
Para melhor elucidação da controvérsia, reproduz-se abaixo tabela comparativa
contendo as áreas declaradas pelo contribuinte e aquelas consideradas pela d. Fiscalização, bem
como os respectivos valores do Valor da Terra Nua (VTN) utilizados para fins de constituição do
crédito tributário.
Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)

Declarado
Apurado
01. Área Total do Imóvel
1.266,8
1.266,8
02.
Área
de
Preservação
Permanente
323,8
0,0
03. Área de Reserva Legal
0,0
0,0
04. Área de Reserva Particular do
Patrimônio Natural
0,0
0,0
05. Área de Interesse Ecológico
0,0
0,0
06. Área de Servidão Florestal ou
Ambiental
0,0
0,0
07. Área Coberta por Floresta
Nativa
941,3
0,0
08. Área Alagada de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas Autorizadas
pelo Poder Público
0,0
0,0
09. Área Tributável (01 – 02 – 03 –
04 – 05 – 06 – 07 – 08)
1,7
1.266,8
10. Área Ocupada com Benfeitoras
Úteis e Necessárias Destinadas à
Atividade Rural
0,0
0,0
11. Área Aproveitável (09 – 10)
1,7
1.266,8
Cálculo do Valor da Terra Nua (R$)

Declarado
Apurado
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.487 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728405/2015-07
3
21. Valor Total do Imóvel
4.117.100,00
10.845.163,47
22. Valor das Benfeitorias
0,00
0,00
23. Valor das Culturas, Pastagens
Cultivadas
e
Melhoradas
e
Florestas Plantadas
0,00
0,00
24. Valor da Terra Nua (21 – 22 –
23)
4.117.100,00
10.845.152,47
Cálculo do Imposto (R$)

Declarado
Apurado
25. Valor de Terra Nua Tributável
(09/01)*24
5.352,23
10.845.163,47
26. Alíquota
8,60
8,60
23. Valor das Culturas, Pastagens
Cultivadas
e
Melhoradas
e
Florestas Plantadas
460,29
932.684,05
Diferença de Imposto (Apurado – Declarado)
10.845.152,47
Pois bem. Sob a alegação de que a Recorrente, no curso da fiscalização, deixou de
apresentar a documentação que lhe foi solicitada para a comprovação das Áreas de Preservação
Permanente e coberta por Floresta Nativa, a d. Fiscalização houve por bem glosá-las, o que
impactou diretamente na área passível de tributação pelo ITR.
Ainda, em razão da ausência de laudo de avaliação emitido por Engenheiro
Autônomo ou Florestal, obedecendo aos critérios estabelecidos na NBR 14.653, da ABNT, com
grau de fundamentação e previsão II, com anotação de responsabilidade técnica – ART registrada
no CREA, que amparasse o VTN constante na DITR do Recorrente, entendeu a d. Fiscalização pelo
arbitramento, nos termos do art. 14, da Lei no 9.393/96.
Intimado, a Recorrente apresentou Impugnação (i) preliminarmente, a nulidade do
lançamento fiscal, em razão de vício de intimação em sede de fiscalização, bem como em razão de
ausência de assinatura do agente autuante; (ii) no mérito, a efetiva existência das Área de
Preservação Permanente (APP) e de Floresta Nativa, o que poderia ser comprovado pelo ADA do
imóvel emitido nos anos-calendários de 2010 e 2012, bem como por laudo técnico; a legitimidade
do VTN declarado em sua DITR, conforme atestado pelo referido laudo técnico. Ao final, alegou a
Recorrente a ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamentos -DRJ, foi
proferido o Acórdão 03-082.948 julgou improcedente a Impugnação, rejeitando as preliminares
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.487 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728405/2015-07
4
suscitadas e mantendo integralmente as glosas das áreas de interesse ecológico e o valor do VTN
arbitrado.
Quanto ao mérito, deixou de acatar as áreas de interesse ecológico constantes
inclusive no Ato Declaratório Ambiental – em razão da sua emissão supostamente intempestiva –
após 6 meses da entrega da DITR, e, quanto ao arbitramento do VTN, entendeu que o laudo
técnico apresentado não cumpriria os requisitos impostos pela norma ABTN, bem como suscitou
dúvida quanto ao valor apurado e sua contemporaneidade, dadas informações desconexas, como,
por exemplo a ART apresentada. Por fim, a afastou também a alegação de ilegitimidade dos juros
incidentes sobre a multa de mora.
Inconformado, interpôs a Recorrente Recurso Voluntário, reiterando as razões
anteriormente expostas em Impugnação, apresentando, ainda, novo laudo de avaliação,
considerando as ponderações da DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos na legislação de regência, razão pela qual dele conheço.
A controvérsia devolvida a este Conselho restringe-se à análise das glosas das áreas
de interesse ecológico, bem como à legitimidade do arbitramento do VTN com base no Sistema de
Preços de Terra – SIPT.
No que se refere ao arbitramento do VTN, cabem algumas considerações.
Embora o arbitramento do VTN com fundamento no SIPT encontre previsão legal no
art. 14, da Lei no 9.393/96, sua utilização somente se mostra cabível quando o contribuinte,
devidamente intimado a apresentar elementos aptos à comprovação do valor por ele declarado,
deixa de fazê-lo, ou quando as provas apresentadas se revelam insuficientes para tal finalidade.
Cite-se, a propósito, tal dispositivo:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou DIAT, bem como a subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.487 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728405/2015-07
5
§ 1o As informações sobre preços de terra observação os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.”
Nos termos da nova redação conferida ao art. 12, § 1o, inciso II, da Lei no 8.629/93,
o preço atual de mercado do imóvel rural, considerado em sua totalidade — compreendendo a
terra nua, as acessões naturais, as matas e florestas, bem como as benfeitorias indenizáveis —
deve refletir a sua aptidão agrícola.
Concatenando tais dispositivos, verifica-se que é legítimo o arbitramento do VTN
quando o contribuinte não logra demonstrar a correção do valor por ele declarado. Todavia, o
valor arbitrado deve observar os parâmetros constantes do sistema instituído pela Secretaria da
Receita Federal, os quais, por sua vez, devem refletir a aptidão agrícola do imóvel.
Esse, inclusive, é o entendimento consolidado neste Conselho, conforme se
depreende da decisão abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN
DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido
laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele
declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e
incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado.”
(Acórdão no 2301-007.339 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária)
No caso sob análise, a Notificação de Lançamento, no que se refere especificamente
ao arbitramento do VTN, teve por fundamento a ausência de apresentação de laudo apto a
comprovar o valor declarado pela contribuinte em sede de fiscalização.
Tal circunstância, inclusive, motivou a Recorrente a suscitar a nulidade do
lançamento, sob a alegação de cerceamento do direito de defesa, o que não foi acolhido pela DRJ,
acertadamente.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.487 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728405/2015-07
6
Isso porque o entendimento sumulado por este Conselho é no sentido de que “o
direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação
ao lançamento” (Súmula CARF no 162).
Exercendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante a apresentação
de Impugnação, a Recorrente buscou comprovar a legitimidade do VTN por ela declarado, por
meio de laudo de avaliação do imóvel.
Entretanto, sob o fundamento de que o referido laudo não teria observado as
normas da ABNT, bem como diante de dúvidas quanto ao valor apurado e à sua
contemporaneidade, a DRJ afastou sua validade, mantendo o arbitramento do VTN com base no
Sistema de Preços de Terra – SIPT.
Por ocasião da interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou novo
laudo de avaliação, o qual, em prestígio ao princípio da verdade material, entendo que deve ser
objeto de análise por esta Turma.
Não obstante a viabilidade de apreciação do novo laudo, reputo que,
preliminarmente, faz-se necessária a análise do extrato do SIPT, o qual não foi acostado à
Notificação de Lançamento, a fim de se verificar se dele constam as aptidões agrícolas do imóvel.
Isso porque é entendimento consolidado neste Conselho que, ainda que subsistam
dúvidas quanto ao VTN declarado pelo contribuinte e/ou quanto à suficiência dos documentos
apresentados para sua comprovação, o arbitramento somente se mostra legítimo se o extrato do
SIPT contemplar a aptidão agrícola do imóvel. Vejamos:
“ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do
valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.” (Acórdão 2402-011.297)
Tal entendimento restou sumulado por este Conselho, conforme se extrai da
Súmula CARF no 200:
“Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel. Rejeitado o valor
arbitrado, e tendo o contribuinte reconhecido um VTN maior do que o declarado
na DITR, deve-se adotar tal valor.”
Neste contexto, a fim de que este Colegiado esteja munido de todos os elementos
necessários à adequada apreciação do presente feito, entendo ser imprescindível a juntada da tela
SIPT utilizada para o arbitramento do VTN, de modo a aferir se foram consideradas as aptidões
agrícolas do imóvel.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.487 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728405/2015-07
7
Ressalte-se que a tabela utilizada pela fiscalização para o arbitramento do valor da
terra nua não é de acesso público, sendo disponibilizada apenas aos usuários da rede SERPRO.
Assim, à luz do princípio da verdade material, que rege o processo administrativo fiscal, revela-se
necessária, no caso concreto, a conversão do julgamento em diligência.
Dessa forma, determino a conversão do presente julgamento em diligência à
Unidade de Origem, para que a autoridade fiscal proceda à juntada, aos autos, da tela do SIPT
utilizada para o arbitramento do VTN, esclarecendo, ainda, se a aptidão agrícola do imóvel foi
considerada.
Após, dê-se ciência à Recorrente do resultado da diligência, para que, querendo,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 280
DF CARF MF
Original